Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725167-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RELEVANTE NEWS MIDIA E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Necessário o contraditório. Análise do pedido de antecipação de tutela recursal após as contrarrazões. Prossiga-se. Intimem-se e, decorrido o prazo, o que deve ser certificado, voltem-me conclusos com ou sem contrarrazões, Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora